Tribunal: STF
Processo: EP 133
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em razão de ação penal proposta em face FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 8/8/2025, deferi o requerimento de detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente; indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão; indeferi o requerimento de progressão de regime; homologuei 12 (doze) dias de remição, em razão da leitura de livros; e determinei a expedição de nova certidão de pena a cumprir, observada a detração e a remição ora homologadas, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado  (eDoc. 211).
Em 28/8/2025 e 17/9/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 120 (cento e vinte) dias, em razão de trabalho realizado pelo apenado (eDocs. 234 e 252).
Em 27/05/2025, homologuei, para fins de remição, 15 (quinze) dias (eDoc. 287).
Em 28/01/2026, a defesa apresentou certificado emitido pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina, que atesta a conclusão do ensino médio pelo sentenciado, em decorrência da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) (eDoc. 295). 
Em 29/01/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Florianópolis, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO.
Em 06/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Fabiano Medeiros Florentino à remição de 133 dias, em razão da sua aprovação total no ENCCEJA/2025; b) pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC, para se pronunciar sobre a determinação15 de que fosse emitido o atestado atualizado de pena a cumprir de Fabiano Medeiros Florentino” (eDoc. 308).
De acordo com o último atestado de pena encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, o apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, de 49 (quarenta e nove) anos, cumpriu até o dia 27/02/2026, 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de pena, tendo remido 147 (cento e quarenta e sete) dias, em razão de trabalho e leitura, e reconhecida a detração do tempo que cumpriu prisão preventiva (9/1/2023 a 15/12/2023) (eDoc. 293).

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. O mesmo artigo citado, em seu § 1º, inciso I, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em três dias.
Na hipótese, a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDoc. 308), sustentou a viabilidade da remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), mesmo para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal, com base na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal. 
O apenado Fabiano Medeiros Florentino demonstrou ter participado do ENCCEJA no ano de 2025 – Ensino Fundamental, obtendo aprovação em cinco áreas de conhecimento (ciências naturais, história e geografia, matemática e linguagens), além de superar a pontuação mínima de cinco pontos na prova de redação (eDoc. 295).
Para o cálculo da remição de pena com base na aprovação total no ENCCEJA – Ensino Fundamental, considera-se 50% da carga horária legalmente definida para este nível de ensino, que corresponde a 1.600 horas. Dividindo-se este total por doze horas de estudo (equivalente a um dia de pena remido), chega-se ao montante de 133 dias de remição. Não se aplica o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, uma vez que o apenado já possuía o ensino fundamental antes de seu ingresso no sistema penitenciário, conforme documentação nos autos.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da República:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 133 (cento e trinta e três) dias que deverá ser remido de sua pena, correspondentes à aprovação total no ENCCEJA/2025;
B) DETERMINO a expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC, para que se manifeste sobre a determinação anterior de que fosse emitido o atestado atualizado de pena a cumprir de Fabiano Medeiros Florentino, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente